Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0700813-19.2020.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL BRENO MONTALVAO FERREIRA IMPETRANTE: IGOR ABREU FARIAS, ANDREA CANELLAS ALEXANDRE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Os advogados Andrea Canellas Alexandre e Igor Abreu Farias impetram habeas corpus em favor de Gabriel Breno Montalvão Ferreira contra ato do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras que não reconheceu excesso de prazo na formação da culpa e indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. Alega que o paciente está segregado há mais de um ano e um mês, sem previsão de julgamento, e que ele tem o direito de ser julgado em prazo razoável, conforme recomenda a Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal. Informa que foi preso em flagrante no dia 05/12/2018 e denunciado em 21/12/2018 por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo a audiência realizada em 03/07/2019, as alegações finais defensivas apresentadas em 02/10/2019 e os autos conclusos para sentença em 07/10/2019. Requer seja liberado mediante termo de comparecimento aos atos processuais; no mérito, confirmação da ordem. O paciente conta vinte e um anos de idade e silenciou diante do Delegado de Polícia. A denúncia narra que no dia 05/12/2018, por volta de 18h00min, no Setor Habitacional Arniqueiras, Colônia Agrícola Arniqueira, Chácara 44, Conjunto 5, Lote 25, Águas Claras, na companhia de três comparsas e com uso de arma de fogo, ele adentrou o condomínio, aproveitando-se de uma festa que ocorria no local, e abordou uma das moradoras da residência, que saia de casa com sua caminhonete. Após anunciar o assalto, adentrou a casa com seus comparsas e subtraiu diversos bens de moradores e visitantes. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, ressaltando a folha de antecedentes criminais em razão da prática de crimes de receptação, furto qualificado e corrupção de menor, o que justifica a segregação para acautelar a paz pública e impedir a reiteração de crimes. Assim, a prisão preventiva é, sem dúvida, justificada. Nada obstante, verifica-se que há uma demora na formação da culpa: o paciente apresentou resposta à acusação no dia 21/03/2019, mas os advogados dos demais denunciados renunciaram, ensejando a necessidade de intimação e posterior envio dos autos à Defensoria Pública para apresentação de defesa prévia. Assim, a audiência de instrução, inicialmente designada para o dia 25/04/2019 foi realizada somente no dia 03/07/2019. Em razão da digitalização dos autos, a conclusão para julgamento ocorreu apenas no dia 07/10/2019 e ainda não foi preferida sentença. Em princípio, é perceptível notar que a morosidade no andamento do processo e a digitalização dos autos não podem ser imputadas a atos da Defesa, permitindo vislumbrar efetivamente intolerável excesso de prazo, considerando que a prisão perdura desde 05/12/2018, ultrapassando o limite máximo recomendado pela Instrução no 01/2011, da Corregedoria do Tribunal. Nada obstante, o exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do agente fiscalizador da ordem jurídica para que o Colegiado analise eventual demora na prestação jurisdicional. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de janeiro de 2020 GEORGE LOPES LEITE Relator